Tribunal: TJSP
Processo: 0028893-11.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma clara a razão pela qual julgou o pedido improcedente, inexistente qualquer nulidade. 2. Apurado pelo contador judicial que os depósitos efetuados pela executada

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma clara a razão pela qual julgou o pedido improcedente, inexistente qualquer nulidade. 2. Apurado pelo contador judicial que os depósitos efetuados pela executada satisfazem o débito, nos moldes dos cálculos elaborados pela magistrada sentenciante, era mesmo de rigor o acolhimento da impugnação ofertada pela executada. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC).